Tribunal: STF
Processo: RE 1587439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61/STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

*.     Na origem, trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO e do ESTADO DO PARANÁ, visando ao fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25mg, com registro na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, para tratamento oncológico de Mieloma Múltiplo (CID10 C90.0).

*.     Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem: “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.” e “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

*.     Para análise do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado, como é o caso, há que se observar os requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral.

*.     O fato de que o tratamento já teve início não afasta, por si só, a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral, mesmo porque não houve modulação dos efeitos da tese fixada em relação a decisões judiciais proferidas em momento anterior.

*.      A parte autora não preencheu os requisitos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como nos enunciados de Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

*.     Agravo interno a que se nega provimento.